Tribunal: STF
Processo: ADI 111
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-25
Data de publicação: 1989-10-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA QUE PREVE A
CONVOCAÇÃO, PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DO GOVERNADOR DO ESTADO,
PARA PRESTAR PESSOALMENTE INFORMAÇÕES SOBRE ASSUNTO DETERMINADO,
IMPORTANDO EM CRIME DE RESPONSABILIDADE A AUSÊNCIA SEM JUSTIFICAÇÃO
ADEQUADA. 'FUMUS BONI IURIS' QUE SE DEMONSTRA COM A AFRONTA AO
PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO E HARMONIA DOS PODERES, CONSAGRADO NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 'PERICULUM IN MORA' EVIDENCIADO NO JUSTO
RECEIO DO CONFLITO ENTRE PODERES, EM FACE DE INJUNÇÕES POLITICAS.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.